Tribunal: STF
Processo: RE 426117
Classe: RE
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-10-26
Data de publicação: 2004-10-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. DESPACHO QUE JULGOU PREJUDICADO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO ANTE A PERDA DO RESPECTIVO OBJETO. ALEGADA EXISTÊNCIA
 DE QUESTÕES REMANESCENTES A SEREM APRECIADAS PELO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL.
Pretensão do agravante, no sentido de ser julgada
improcedente a demanda, acolhida pelo Superior Tribunal de Justiça.
Inequívoca perda de objeto do apelo extremo.
Agravo regimental
manifestamente infundado, ao qual se nega provimento, remetendo-se o
 procurador da autarquia previdenciária subscritor da peça recursal
a uma leitura mais atenta dos autos.